Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-57.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000522-57.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: JACKSON SANTOS DE MENEZES

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal à promoção funcional, com fundamento na ausência de realização de avaliações de desempenho exigidas pela Lei Municipal nº 3.346/2008. O ente municipal alegou a ocorrência de prescrição do fundo de direito e a revogação da norma anterior pela Lei nº 4.267/2024, pugnando pela improcedência do pedido. A sentença reconheceu a prescrição apenas das parcelas anteriores a janeiro de 2015 e determinou a implementação da promoção funcional automática com pagamento das verbas devidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito em demanda que pleiteia promoção funcional de servidor público fundada na omissão da Administração; e (ii) verificar se a ausência de avaliação de desempenho inviabiliza a concessão da progressão funcional prevista em lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, não atingindo o fundo de direito.
A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento da ação, conforme disposto no art. 202, I, do Código Civil, e art. 240 do CPC, o que impede o reconhecimento da prescrição total alegada pelo ente municipal.
A Lei Municipal nº 3.346/2008 estabelece, no art. 15, §11, que, não realizada a avaliação de desempenho no prazo legal, a mudança de referência será automática, consagrando direito subjetivo do servidor à promoção funcional.
A inércia da Administração em cumprir seu dever legal de realizar as avaliações não pode ser oposta como justificativa para negar o direito do servidor, sob pena de se legitimar a torpeza estatal.
A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é pacífica no sentido de reconhecer o direito à progressão funcional em hipóteses de omissão administrativa quanto à avaliação de desempenho, suprindo-se judicialmente a omissão.
A superveniência da Lei nº 4.267/2024 não afasta os direitos adquiridos sob a égide da legislação anterior, respeitando-se o art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prescrição em demandas que envolvem omissão da Administração Pública quanto à promoção funcional incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
A ausência de avaliação de desempenho, por inércia do ente público, não impede a promoção funcional do servidor, quando a legislação municipal expressamente prevê a progressão automática nesse caso.
Lei nova não pode retroagir para suprimir direitos adquiridos sob a legislação anterior, respeitando-se a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima do servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 202, I; CPC, arts. 240 e 85, §11; Lei Municipal nº 3.346/2008, arts. 14, §2º, e 15, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017, DJe 30.06.2017; TJ-BA, APL nº 8000984-29.2019.8.05.0271, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 19.07.2022; TJ-BA, APL nº 8000798-20.2018.8.05.0213, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 02.09.2020; TJ-BA, APL nº 8002678-20.2019.8.05.0146, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 08.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000522-57.2020.8.05.0103
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
e, como apelado,
JACKSON SANTOS DE MENEZES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA